Tribunal: TJBA
Processo: 0561652-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0561652-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO AZEVEDO PASSOS e outros

Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros (3)

Advogado(s):SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a mora decorreu do inadimplemento do comprador, que quitou tardiamente o saldo devedor. O autor sustenta que o atraso foi causado pelas rés, em razão da não expedição tempestiva do “habite-se”, existência de vícios construtivos e impossibilidade de obtenção de financiamento, pleiteando indenização por lucros cessantes, cláusula penal e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a quem se imputa a mora pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e a inversão da cláusula penal em favor do consumidor; (iii) determinar se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo e a responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, afastando a ilegitimidade passiva com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. Fixa-se que o prazo final de entrega do imóvel, considerada a cláusula de tolerância, expirou em agosto de 2013, configurando mora das rés a partir de setembro de 2013.

5. Afasta-se a aplicação da exceção do contrato não cumprido contra o consumidor, pois a mora inicial é das fornecedoras, que não disponibilizaram o imóvel em condições de financiamento, sem “habite-se” e com vícios construtivos.

6. Reconhece-se que o inadimplemento do comprador decorreu diretamente da mora prévia das rés, autorizando a aplicação da e
xceptio non adimpleti contractus
em favor do consumidor.

7. Estabelece-se que a mora das rés perdura até a efetiva entrega das chaves, sendo este o termo final para apuração dos prejuízos.

8. Afirma-se que os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega de imóvel, fixando-se indenização mensal de 0,5% sobre o valor do contrato durante o período de mora.

9. Admite-se a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, diante do desequilíbrio contratual e conforme o Tema 971 do STJ.

10. Permite-se, excepcionalmente, a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, diante da insuficiência da multa contratual para recompor integralmente o dano.

11. Reconhece-se que o atraso significativo na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 405, 422, 476 e 944; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 373; Lei nº 14.905/2024 (art. 406 do CC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971; STJ, Tema 970; STJ, Tema 1.368; TJ-BA, Apelação nº 0579306-50.2017.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0566239-18.2017.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0561652-21.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
FERNANDO AZEVEDO PASSOS e outros
e como Apeladas
ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238